Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703200-22.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: TAWANE VITORIA EVANGELISTA DA COSTA MARTINS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ro.Ma Instituto Profissionalizante e Comércio de Produtos de Beleza Ltda. contra sentença do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 72896787) que, na execução de título extrajudicial por ela movida em desfavor de Tawane Vitoria Evangelista da Costa Martins, indeferiu a petição inicial, em razão de descumprimento da determinação de emenda que, entre outros, estabelecia à parte o ônus de: a) juntar aos autos, para análise do pedido de gratuidade de justiça, extratos dos últimos 3 meses de todas as contas correntes abertas em nome da exequente; (...) (Id 72896786) Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais. Em razões recursais (Id 72896788), a apelante argumenta ter demonstrado estado de penúria, pela apresentação dos balancetes de outubro/2024, novembro/2024 e dezembro/2024, os quais evidenciam um prejuízo acumulado de R$ 88.139,63 (oitenta e oito mil e cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Menciona a contratação de empréstimos bancários para tentar permanecer em funcionamento e pagar os impostos e colaboradores, no patamar de aproximadamente R$ 95.388,51 (noventa e cinco mil e trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), estando, em sua grande maioria, em atraso. Informa que a empresa recém fechou as portas, por impossibilidade de arcar com os custos operacionais e salienta os extratos bancários do período de 01/10/2024 a 31/01/2025 evidenciarem a ausência de movimentação financeira significativa e a existência de diversas tentativas de débito pelas dívidas e empréstimos em atraso. No mérito, em apertada síntese, aduz a impossibilidade de condenação em custas processuais, pois a falta de recolhimento do preparo inicial se amolda ao art. 290 do CPC impondo o cancelamento da distribuição. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja deferido o benefício da Justiça Gratuita à Apelante; b) Seja recebida a presente apelação, posto que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos; c) Seja intimada a Apelada, para, querendo, responder ao presente recurso; d) Ao mérito, seja provida a presente Apelação, para que seja reconhecida a não incidência de custas processuais, haja vista o cancelamento da distribuição e o entendimento deste Tribunal no sentido da impossibilidade de imposição deste ônus à Apelante. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Id 72896790). É o relato do necessário. Decido. Analiso a pretensão recursal de liminar deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de demonstrar a alegação de hipossuficiência financeira, mormente em se tratando de pessoa jurídica. Nesse sentido, preconiza o art. 98, caput, do CPC. A corroborar esse entendimento, confira-se o enunciado n. 481 da sumula do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No presente caso, em que pese a apresentação de declaração de hipossuficiência (Id 72896775), não cuidou a parte interessada de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. A apelante apenas juntou balancetes analíticos (Id 72896776) e o extratos bancários catalogados nos Ids 72896777 sem registros de movimentação financeira, os quais, por si só, não possuem o condão de demonstrar a atual situação financeira da apelante pessoa jurídica. A omissão no atendimento à determinação de emenda para juntar aos autos os extratos dos últimos 3 meses de todas as contas correntes abertas em nome da exequente prejudica a análise do pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, essa omissão compromete a análise do pedido de gratuidade de justiça, já que, para a concessão desse benefício, é indispensável a comprovação clara de necessidade econômica. A alegação do recorrente com base nos referidos documentos é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira da sociedade empresária. Já a alegada dificuldade na obtenção de informações financeiras não justifica a omissão na resposta ao juízo de origem, sem qualquer justificativa tempestiva e oportunamente apresentada, como seria o caso, em tese, de eventual dissolução da empresa. Enfim, certa de que a simples contratação de empréstimos bancários, por si só, tampouco se presta a esse desiderato, não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Com efeito, o apelante não exibiu documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixando de atender à orientação sumulada no verbete n 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível sempre que ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da pessoa jurídica. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1989714, 0751898-05.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) Assim, não demonstrando a recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte recorrente. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora